Tribunal: TJDFT
Processo: 0711216-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0711216-96.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO GERALDO PIMENTA, BRUNO MENDES RAPOSO EMBARGADO: BRUNO MENDES RAPOSO, CARLOS ALBERTO GERALDO PIMENTA DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação do embargado, no prazo legal. Brasília/DF, 1 de outubro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito